Tribunal: TCU
Processo: 025.591/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4903/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Walter Martins de Oliveira, em razão da rejeição total da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados por meio de convênio celebrado com o Município de Guapiara, SP, tendo como objeto a prestação de auxílio financeiro para implementação do Programa de Garantia de Renda Mínima. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a prestação de contas foi apresentada em 23/11/2000 (peças 12-15); considerando que, após essa data, o processo esteve paralisado até emissão da Informação 111/2012, em 10/02/2012 (peça 17) e que a primeira notificação do responsável foi realizada por meio do Ofício 316/2012, de 12/3/2012 (peça 23) considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a prescrição, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a apresentação da prestação de contas do convênio e o primeiro ato inequívoco de apuração do fato; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.591/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Walter Martins de Oliveira (XXX.411.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.